Tribunal: TJBA
Processo: 8063380-40.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8063380-40.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ADVALDO FERREIRA DE SANTANA Advogado(s): ADVESON FLAVIO DE SOUZA MELO IMPETRADO: EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): MAF 11 ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO DE CONDIÇÃO ESPECIAL DE TRABALHO - GCET. GENERALIDADE DA GRATIFICAÇÃO. PERCENTUAL DE 45% CÁLCULADO SOBRE O POSTO DE SUBTENENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS. Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de declaração nº 8063380-40.2023.8.05.0000, sendo embargante ESTADO DA BAHIA e embargado ADVALDO FERREIRA DE SANTANA. ACORDAM, os Senhores Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em acolher parcialmente os Embargos Declaratórios opostos, nos termos do voto deste relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator